Tribunal: TJSP
Processo: 1001652-89.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão de impedir o retorno às atividades presenciais de professores nas escolas públicas estaduais localizadas no Município de Santa Lúcia, flexibilizando o isolamento social decretado em virtude da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Sentença de extinção pelo reconhecimento da litispendência. Apelação da impetrante buscando a inversão do julgado.

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão de impedir o retorno às atividades presenciais de professores nas escolas públicas estaduais localizadas no Município de Santa Lúcia, flexibilizando o isolamento social decretado em virtude da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Sentença de extinção pelo reconhecimento da litispendência. Apelação da impetrante buscando a inversão do julgado. Viabilidade parcial. Litispendência não caracterizada. Afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito, e, avançando-se na apreciação do mérito (CPC, 1.013, § 3o), denega-se a segurança. Inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado. O Poder Judiciário não dispõe nem de competência e nem de elementos técnicos hábeis à análise do mérito do ato administrativo que determina a retomada das aulas presenciais no Estado. Sentença mantida. Recurso improvido.